Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741908-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por MONIQUE DE OLIVEIRA FONSECA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na ação de conhecimento n. 0716358-36.2024.8.07.0018, proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora ré/agravado, nos seguintes termos (ID. 213036742 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MONIQUE DE OLIVEIRA FONSECA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, 3 (três) sensores FreeStyle Libre mensais, enquanto durar o seu tratamento. Autos relatados na decisão ID 209255015, que determinou a emenda à inicial. A parte autora requereu a juntada de relatório médico, de negativa do Distrito Federal e comprovante de que o insumo requerido, além de fornecido gratuitamente pelo réu, também possui orientação para sua disponibilização pelo SUS, segundo parecer enviado ao Ministério da Saúde, ID 211478314. Determinado o devido cumprimento da emenda. ID 211621803. A parte autora requereu a juntada de comprovante de inscrição no SUS-GDF, com regular acompanhamento em UBS, relatório médico explicitando a negativa da inscrição da autora por não preencher os requisitos estabelecidos, contracheque atualizado e IPRF, ID 212877560. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA Conforme atestado ID 212877587, subscrito pelo Médico de Família e Comunidade Gabriel Sobral Marcondes Eugenio, CRM-DF no 31.932, a parte autora não se enquadra nos critérios estabelecidos para o programa de monitorização contínua de glicose que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal disponibiliza. Trata-se, portanto, de fornecimento de insumo padronizado para situação clínica não contemplada no PCDT. De outro lado, conforme Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de insumos padronizados para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de insumo padronizado, ou seja, já analisado e aprovado pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensado pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de insumos padronizados pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o réu a lhe fornecer os insumos FreeStyle Libre , instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para melhor controle das hipoglicemias. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob a justificativa de que a parte autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3417 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3472.pdf/view) e 3217 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3217.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do insumo requerido. De outro lado, no relatório apresentado o médico assistente, não requereu urgência na dispensação, tampouco assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de insumo fora dos critérios do PCDT, de alto custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, IDs 209233835, 209233838, 212877589 e 212877590. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento em que a parte autora pleiteou a concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao agravado, DISTRITO FEDERAL, que lhe fornecesse, por tempo indeterminado, 3 (três) sensores FreeStyle Libre mensais, enquanto durar o seu tratamento. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que os autos foram instruídos com relatórios médicos que atestam a necessidade de uso do equipamento médico, bem como a urgência decorrente de risco de morte da paciente, acometida por síndrome hipoglicêmica pancreatogênica não insulinoma. Aduz que embora a sua moléstia não esteja entre aquelas definidas pelo GDF para o recebimento dos aparelhos sensores de insulina, os relatórios médicos indicam claramente a indicação de uso pela paciente. Suscita, ainda, que há risco em aguardar o parecer técnico, pois existe urgência na monitoração dos índices glicêmicos a fim de evitar episódios de desmaio, os quais podem levar ao coma. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao ente público agravado que lhe forneça o insumo médico requestado. Assistência judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. No presente caso, segundo descrito no relatório médico (ID. 212877587), a agravante está em tratamento médico devido a recorrentes episódios de hipoglicemia grave, mas sem diagnóstico definitivo da causa. Consigna, também, que dada a gravidade do quadro, a paciente necessita de contínua monitoração dos níveis de glicemia, caso contrário, a recorrência de episódios de hipoglicemia poderia ocasionar a sua morte. Em razão disso, prescreve o uso de monitor de glicemia a fim de evitar as crises prejudiciais à saúde da agravante/paciente. O direito à saúde foi consagrado no art. 6o da Constituição Federal como um direito fundamental. Por consequência, o Estado deve ter uma atuação positiva, envidando os esforços necessários para a materialização desses direitos, conforme previsto no art. 196 da CF/88. A natureza imperativa que emerge do regramento constitucional, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. Portanto, em primeira análise, observa-se a probabilidade do direito perseguido pela agravante, uma vez que há provas suficientes da necessidade do insumo para viabilizar o seu correto tratamento e evitar o perecimento da sua vida. Ademais, convém sublinhar que embora o caso da agravante não se enquadre nos requisitos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal para a concessão do insumo, a prescrição médica afirma claramente que o monitor de glicose é indicado para evitar os episódios de queda grave de glicose pelos quais a paciente passa. Outrossim, os documentos acostados indicam que a agravante não possui condições de adquirir os medidores de glicose em virtude do seu custo elevado, razão pela qual ela recorreu ao Sistema Único de Saúde - SUS. Além disso, não vislumbro, na hipótese, a necessidade de se aguardar o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NatJus, pois a autora/agravante requer o fornecimento de equipamento (insumo) para medição de glicose, e não de tratamento ou medicamente que necessitem uma prévia análise técnica para se aferir a sua indicação no caso concreto. Por fim, o perigo de dano consubstancia-se no risco à vida da recorrente, tal como relatado pelos dois médicos assistentes vinculados ao SUS. Destarte, por estarem presentes os requisitos legais, a tutela de urgência deve ser concedida. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tese firmada pelo STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), estabeleceu, para a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 2. No caso, a necessidade do insumo foi justificada por laudo médico emitido pelo profissional que acompanha o quadro da autora. Conforme atestou, existe urgência no fornecimento do insumo, com risco de morte em caso de demora. O documento também informou que não se trata de procedimento padronizado no SUS. 3. A incapacidade financeira da recorrente é presumível, haja vista estar assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal e litigar com o benefício da gratuidade de justiça. 4. A demanda foi encaminhada ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), que informou a existência de registro do insumo na ANVISA e se manifestou favoravelmente ao tratamento. 5. Diante do preenchimento dos requisitos previstos na tese firmada no REsp 1.657.156/RJ, de observância obrigatória, a antecipação da tutela recursal deve ser concedida. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1846965, 07535699720238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS. ESTABILIZADOR POSTURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VERIFICADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando fornecimento de estabilizador postural (apoio parapódio). 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Havendo provas nos autos da urgência e da necessidade do insumo pleiteado (apoio parapódio) para melhora da qualidade de vida do agravante, este faz jus ao seu fornecimento pelo Estado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357296, 07104583420218070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ante ao exposto DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que o DISTRITO FEDERAL, forneça à autora/agravante, no prazo de 10 dias, 03 (três) sensores FreeStyle Libre mensais até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2024 14:48:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora